Tribunal: TJBA
Processo: 8048232-18.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8048232-18.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: CLAUDIA BARBOSA DOS REIS

Advogado(s)
:
MICHELLE GORDILHO SARAIVA GUIMARAES

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

EMENTA
: AGRAVO INTERNO. PLANSERV. DECISÃO ANTECIPATÓRIA DA TUTELA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. CONJUGAÇÃO DOS ELEMENTOS AUTORIZADORES. CARACTERIZAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno objetivando a desconstituição de decisão que antecipou os efeitos da tutela, para determinar a realização de procedimento cirúrgico de redução mamária não estética.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Em debate a tese de ausência de cumprimento, pela Paciente, de todos os critérios necessários à realização do procedimento cirúrgico e a necessidade de dilação probatória para o deslinde da questão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
É notável que a negativa de realização do procedimento cirúrgico se baseou
em suposto não cumprimento,
pela
Paciente
,
d
os critérios previamente definidos para que pudesse obter a autorização para o procedimento cirúrgico, limitando-se
à informação de que
um
deles
não foi cumprido
quando realizada a perícia,
mas sem identificá-lo
.

4
.
O Regulamento do PLANSERV, por sua vez, não aponta para nenhum ato administrativo que demonstre a existência de tais critérios em momento prévio ao pedido de realização da cirurgia ou mesmo que tenha sido a Paciente informada sobre a sua existência.

5
.
Trata-se ta
mbém
de um regulamento que deveria ser amplamente divulgado desde o ano de 2008, quando o Regulamento foi modificado pelo Decreto Estadual n.º 11.257/2008. O que se vê, porém, é a realização de uma perícia que apenas certificou o descumprimento de tais critérios, sem nem mesmo informar em quais pontos a Autora não estava enquadrada.

6. Não menos importante, é conhecido por todos que as pessoas não apresentam a mesma constituição física, o mesmo biótipo, o que leva invariavelmente à conclusão de uma pessoa pode ter as dimensões informadas nos critérios que o PLANSERV informa ter definido e não ser diagnostica com um determinado problema, assim como o contrário pode ocorrer.

7. Significa que, tratando-se da compleição das pessoas, o que é grande para um, pode não ser grande para outro, o mesmo valendo para o pequeno também. Não fosse assim, todos vestiriam e calçariam o mesmo número de roupas, consumiriam a mesma quantidade de alimentos, teriam exatamente as mesmas necessidades.

8. Mas não é o que realmente acontece. Estamos rodeados de pessoas com as mais variadas e diferentes necessidades, tamanhos e composições físicas, o que significa que cada caso deve ser tratado de forma individual, consideradas as características personalíssimas de cada um.

9.
O que
o
Recorrente
busca, através de receitas prontas para tentar justificar a inviabilidade de realização do procedimento, nada mais é do que contrariar uma prescrição médica feita para determinada pessoa, com base em sua própria composição física e problemas
a ela
relacionados, o que revela que deve a questão ser apreciada utilizando-se critérios que vão além daqueles pré-definidos, que podem muito bem não ser aplicáveis ao caso em apreço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo Interno não provido.

____________

Dispositivos relevantes citados:

Decreto
Estadual
n.º 9.552/2005,
art. 16
;
Decreto Estadual n.º 11.257/2008.

Jurisprudência relevante citada:

TJBA,
MS
8017352-53.2019.8.05.0000, Rel.
Des.

Telma Laura Silva Britto,
Seção Cível de Direito Público,

j. 11/02/2021,
DJe

21
/02/2021;
TJBA,
MS
8005720-93.2020.8.05.0000, Rel.
Des. José Edivaldo Rocha Rotondano,
Seção Cível de Direito Público,
j. 12/11/2020,
DJe
02/12
/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA